Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-62.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000404-62.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIETER ERNST FRIEDELT

Advogado(s)
:
CAMILA ALVES BARBOZA

APELADO: ARNE LANGFELD e outros

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM ÁREA DE MARINHA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL E ESCUSÁVEL. DEVOLUÇÃO DO SINAL. MULTA COMPENSATÓRIA INDEVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Dieter Ernst Friedelt contra sentença da Vara Cível de Canavieiras/BA que julgou procedente o pedido de rescisão contratual formulado por Arne Langfeld e Jacqueline Erika Lerch, com condenação do réu à devolução de €50.000,00 pagos a título de sinal, e improcedente o pedido reconvencional de conversão do referido valor em multa compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta é tempestiva; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (iii) determinar se o contrato é inválido por vício de consentimento decorrente de erro substancial; (iv) decidir sobre a possibilidade de conversão do valor pago a título de sinal em multa compensatória e sobre a manutenção dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação é tempestiva, pois a consulta eletrônica da sentença pelo advogado do apelante em 26/03/2025 configura o início da contagem do prazo recursal, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal.

Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito foi adequadamente fundamentado com base no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental constante nos autos, e o apelante não indicou fatos que justificassem a produção de prova oral.

O contrato celebrado não esclarece a natureza jurídica pública do imóvel situado em área de marinha, o que caracteriza erro substancial e escusável, anulando o negócio jurídico nos termos do art. 138 do Código Civil.

A cláusula contratual genérica que menciona ciência sobre a posse não afasta o vício, pois não informa adequadamente sobre as restrições decorrentes da titularidade da União e da limitação à aquisição de imóveis por estrangeiros.

A boa-fé objetiva (art. 422 do CC) exige conduta leal e transparente, sendo indevida a omissão de informações essenciais quanto à natureza jurídica do imóvel.

Não cabe a conversão do sinal em multa compensatória, pois a rescisão decorreu de vício de consentimento imputável ao vendedor, e não há cláusula penal no contrato, nos termos do art. 418 do Código Civil.

Os honorários fixados em 10% sobre a condenação e reconvenção observam os critérios legais (art. 85, §§2º e 1º, do CPC), sendo devidos ainda 2% adicionais em grau recursal, totalizando 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A consulta da sentença no sistema eletrônico pela parte recorrente marca o início do prazo recursal, conforme o art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006.

É válido o julgamento antecipado do mérito quando a prova documental é suficiente para formar o convencimento do juízo e não há indicação de fatos controvertidos relevantes.

A omissão de informações essenciais sobre a natureza jurídica do imóvel, especialmente em contratos com estrangeiros, caracteriza vício de consentimento por erro substancial e escusável, nos termos do art. 138 do Código Civil.

É indevida a conversão do sinal em multa compensatória quando o vício de consentimento é atribuível ao vendedor, nos termos do art. 418 do Código Civil.

A majoração dos honorários em grau recursal é devida quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8000404-62.2023.8.05.0043
, sendo Apelante DIETER ERNST FRIEDELT e Apelada ARNE LANGFELD e JACQUELINE ERIKA LERCH.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expostas no voto da Relatora.